Tribunal: STF
Processo: RE 419785
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO - JUNHO E JULHO DE 1990. Estando o acórdão proferido pela
 Corte de origem alicerçado em interpretação de normas estritamente
legais, no que versam sobre inflação e índices de reajuste, descabe
agasalhar o pleito de exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal
Federal